Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-16.2015.8.11.0049
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000086-16.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORIMAR GONCALVES CORREIA DO PRADO - CPF: 307.099.701-53 (APELANTE), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), ULISSES DE OLIVEIRA BITENCOURT - CPF: 306.953.681-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PIRES - CPF: 617.122.801-04 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – COMPARECIMENTO DO RÉU NO PROCESSO EM RAZÃO DA ORDEM DE CITAÇÃO – EFEITOS DA REVELIA QUE NÃO IMPEDEM A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a contestação intempestiva não possa produzir qualquer efeito, ou seja, para fins de defesa, o comparecimento do réu no processo em razão da ordem de citação e a extinção da ação por desídia do autor, conduzem à aplicação do princípio da sucumbência, devendo este arcar com as despesas do processo e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ORIMAR GONÇALVES CORREIA DO PRADO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Cautelar Inominada n. 0000086-16.2015.8.11.0049, movida em face de ANDRE LUIZ PIRES, por não ter o autor distribuído a ação principal no tempo devido, julgo extinto o feito, sem julgamento do mérito e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, o apelante argumenta ser descabida a fixação de honorários em favor da parte requerida, a qual é revel e não apresentou defesa no prazo legal.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de honorários.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 152633620, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como relatado, com o recurso do autor visa afastar sua condenação na verba honorária, por entender ser descabida a fixação de honorários em favor da parte requerida, a qual é revel e não apresentou defesa no prazo legal.

O Código de Processo Civil, relativamente à revelia e seus efeitos, dispõe o seguinte:

“Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.

Art. 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente:

I - se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei considere indispensável à prova do ato”.

No que atine aos consectários processuais, não há disposição legal que inviabilize condenação dos ônus processuais por sucumbência recíproca, mesmo que o réu seja revel e não tenha constituído advogado.

Na hipótese dos autos, o apelado apresentou petição de Id. 71615679 (autos de origem – páginas 155/157), de forma intempestiva, visto que foi intimado da ação no dia 17/03/2015 (Id. 71615679 autos de origem – página 153) e protocolou sua petição no dia 24/04/2015 (Id. 71615679 – autos de origem – páginas 155/157).

Todavia, ainda que a contestação intempestiva não possa produzir qualquer efeito, ou seja, para fins de defesa é como se não existisse nos autos, o fato é que o comparecimento do réu houve no processo em razão da ordem de citação. A parte autora, de outro lado, por não ter distribuído a ação principal no prazo legal, o feito foi julgado extinto, sem julgamento do mérito.

A esse respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que se refere à impossibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência em favor de parte revel, é no sentido
somente
de quando não há habilitação de advogado, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO. 1. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência,
tendo em vista a inexistência de atuação de advogado
. 2. Recurso Especial não provido.”
(STJ – REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 23/11/2018)

Do mesmo modo, assim já decidiu outros tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. R
ÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ARBITRAMENTO. [...] II. Quando a parte requerida é revel e também não constituiu e habilitou advogado nos autos, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor desta, ainda que observada a sucumbência recíproca.
Precedente do STJ.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJGO – Apelação: 00008687820188090051 GOI NIA, Relator: Des (a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/10/2020)

Portanto, ainda que a contestação intempestiva não possa produzir qualquer efeito, ou seja, para fins de defesa, o comparecimento do réu no processo em razão da ordem de citação e a extinção da ação por desídia do autor, conduzem à aplicação do princípio da sucumbência, devendo este arcar com as despesas do processo e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023